Tribunal: TJPA
Processo: 0805234-02.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11871 - Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805234-02.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
LEI N.
8.131/2002
(“LEI MUNICIPAL”), QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO
CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E LUZ ÀS SEXTAS-FEIRAS, SÁBADOS, DOMINGOS E DIA DE FERIADO, NO MUNICÍPIO DE BELÉM

– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Analisando os autos, verifico que, em 19.03.2002, foi publicada a Lei n.
8.131/2002
(“Lei Municipal”), que dispõe sobre a proibição do
corte de fornecimento de água e luz às sextas-feiras, sábados, domingos e dia de feriado, no município de Belém
,

a qual a agravante pleiteia a suspensão foi editada no ano de 2002, ou seja, há 17 (dezessete) anos, sendo que a presente ação só foi ajuizada em 2019. Deste modo, diante do grande lapso temporal já transcorrido, não vislumbro prejuízo em se aguardar o deslinde da demanda.

2.

Ademais, verifico o
periculum in mora
inverso, ou seja, o deferimento do efeito suspensivo pode causar lesão grave e de difícil reparação aos consumidores, vez que estes iriam ficar sem o direito ao fornecimento de energia elétrica, causando-lhes graves danos, posto que o serviço de energia elétrica é serviço público essencial, subordinado ao Princípio da Continuidade de sua prestação, sendo um direito básico e necessário para a vida do cidadão.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das
Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de

Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA
,
contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém,
nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Declaração Incidental de Inconstitucionalidade e Tutela Provisória, que indeferiu liminar pleiteada para suspender os efeitos da Lei Municipal nº 8.131/2002.

Denota-se dos autos que em 19.03.2002, foi publicada a Lei n. 8.131/02 (Lei Municipal), que dispõe sobre a proibição de suspensão do fornecimento de energia de energia elétrica as sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas e dias de feriados, bem como, proíbe a interrupção de energia elétrica em virtude de inadimplência, por concessionária, permissionária ou autorizados de distribuição, fornecimento, instalações e serviços de energia elétrica local. Então, por não concordar com a obrigação instituída pela Lei Municipal nº 8.131/02, entendida pela Agravante como ilegal e abusiva, além de inconstitucional, por intervir na forma de prestação do serviço público federal de distribuição de energia elétrica, a Agravante moveu Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de tutela, sendo o pedido liminar indeferido pelo D. Juiz a quo, conforme trecho do
decisum
(Id nº 1817729), abaixo transcrito.

“(...) “Vistos etc. Versam os presentes autos sobre AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE E TUTELA PROVISÓRIA movida por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A ? CELPA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, ambos qualificados nos autos. Em resumo, a CELPA questiona a constitucionalidade de Lei Municipal que proíbe o corte de energia elétrica em unidades consumidoras inadimplentes às sextas feiras, sábados, domingos e feriados. Seu argumento é que a norma Municipal é inconstitucional, pois versa sobre energia elétrica, cabendo exclusivamente à união legislar sobre esse tema. Pede a concessão de tutela suspendendo a aplicação da Lei Municipal. RELATEI. DECIDO. O Município de Belém não legislou sobre energia elétrica, mas sobre uma regra que protege seus cidadãos/consumidores. E não avançou sobre competência que não tem. A lei municipal questionada apenas torna expressa uma proibição que está implícita no Código de Defesa do Consumidor, que veda a cobrança abusiva, a suspensão de serviços essenciais e o estabelecimento de obrigações desiguais aos consumidores .Sabe a CELPA que é a única fornecedora de energia elétrica no Município. Sabe também que a sexta-feira é um dia em que o consumidor que tenha o serviço suspenso pode não conseguir quitar o débito (em razão da distância e do encerramento do horário bancário, por exemplo) sem falar que se a compensação leva 24:00, falta o mínimo de prudência em autorizar um corte quando a conta pode estar paga, embora o pagamento não tenha sido comunicado pelo sistema bancário à fornecedora de energia. Se efetuar cortes na sexta-feira já é problemático, alguma coisa precisa ser acrescentada quanto aos problemas de se realizar cortes aos sábados, domingos e feriados? Creio que não. Resumindo: a suspensão de um serviço essencial como meio de cobrança já é algo questionável. A suspensão em circunstâncias nas quais o consumidor sequer poderá efetuar a quitação é mais que questionável: é como que uma forma de vingança contra quem não efetuou o pagamento ? ou até efetuou e este não foi devidamente comunicado ? e se tem uma coisa incompatível com a ordem jurídica brasileira ? e quem o diz é a Constituição ? é uma empresa se impor autoritariamente sobre a totalidade dos consumidores.

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA e determino a citação do Município para contestar a ação no prazo legal. Sendo necessário, à réplica. Após, voltem os autos conclusos. Belém, 31 de maio de 2019. Andrea Ferreira Bispo Juíza de Direito Respondendo pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém”

Em razões recursais, (Id nº 1887745) alega
o agravante que
equivocou-se o Magistrado ao fundamentar sua decisão, que indeferiu pedido liminar, ao não vislumbrar um dos requisitos autorizadores ao deferimento de liminar, qual seja, o perigo na demora.

Aduz, que a Lei Municipal nº
8.131/02
, ora guerreada, tem apresentado dano iminente, por coagir a Agravante, no que concerne, a restrição de sua atuação no município de Belém,
vez que desconsidera os termos da Lei n° 8.987/95 e da Resolução 414 da ANEEL que regulam o setor, afastando erroneamente a competência exclusiva da União para legislar na matéria como se depreende da nossa Carta Magna, e que em vista do iminente perigo de dano não logrou outra saída senão buscar a via judicial para pedir suspensão dos efeitos da aludida lei, eis que esta lei de forma errônea determina dias e situações em que haverá ou não corte no fornecimento de energia elétrica.

Assevera que a Lei Municipal nº 8.131/02 que determina proibição a Concessionária de energia elétrica, quanto a suspensão é de pronto entendida como risco de lesão grave e de difícil reparação, pois de forma inconstitucional ordena como deverá a Agravante atuar no âmbito do município de Santarém, em face do fornecimento ou não de energia elétrica, em sendo assim, resta demonstrado o perigo na demora, que pode acarretar riscos judiciais e consequentemente financeiros.

Assim, pugna pelo
deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão guerreada
, e, ao final, seja
dado provimento ao recurso, reformando a decisão guerreada.

Os autos foram redistribuídos a minha relatoria e, nessa condição, proferi a decisão interlocutória de Id. 2214010, in
deferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Agravo interno interposto (Id. 2560984).

Contrarrazões ao agravo interno de Id. 2666584.

Contrarrazões ao agravo de instrumento de id. 2676626.

Considerando que a parte agravada já apresentou as contrarrazões recursais do Agravo de Instrumento (id. 2676626), bem como, verificando ainda que, o Agravo Interno interposto confunde-se com o próprio mérito deste Agravo de Instrumento, entendi como desnecessário processar o agravo interno interposto pela

CELPA
, uma vez que os autos já se encontram maduro para o julgamento de mérito pelo colegiado. Assim, visando a celeridade e economia processual, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Segundo Grau, para exame e parecer, na condição de
custos legis
.

Através da manifestação de Id. 2794769, o Excelentíssimo Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que próprio, tempestivo e regularmente preparado e processado, conheço do recurso.

É cediço que o Agravo de Instrumento é recurso de cognição sumária, cabível para reformar a decisão interlocutória apenas quando comprovada a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Ab initio
, é crucial destacar os requisitos para a concessão de tutela de urgência previstos na art. 300 do CPC,
in verbis
:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Observa-se, portanto, que para concessão da tutela de urgência, há necessidade da evidente probabilidade de direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em decorrência da demora, não sendo possível o deferimento da medida quando estiver presente apenas um dos requisitos. Assim, ainda que exista
fumus boni iuris
, se não comprovado o
periculum in mora
não se está diante de uma situação apta a concessão da tutela pleiteada.

Compulsando os autos, verifica-se que não merece prosperar o recurso
sub examine
, porquanto a decisão interlocutória está correta e justa em relação aos indícios apresentados em 1º grau, senão vejamos:

A priori
, ressaltamos que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão proferida pelo Juízo
a quo
. Sendo assim, faz-se incabível, nessa espécie recursal,
a análise do mérito da Ação
, sob pena de supressão de instância, ofensa à competência do Juízo de piso e ao princípio constitucional do juiz natural.

A questão trazida a análise deste Tribunal cinge-se a decisão interlocutória
que indeferiu liminar pleiteada para suspender os efeitos da Lei Municipal nº 8.131/2002.

Pois bem, verifico que, em 19.03.2002, foi publicada a Lei n.
8.131/2002
(“Lei Municipal”), que dispõe sobre a proibição do
corte de fornecimento de água e luz às sextas-feiras, sábados, domingos e dia de feriado, no município de Belém
,

a qual a agravante pleiteia a suspensão foi editada no ano de 2002, ou seja, há 17 (dezessete) anos, sendo que a presente ação só foi ajuizada em 2019. Deste modo, diante do grande lapso temporal já transcorrido, não vislumbro prejuízo em se aguardar o deslinde da demanda.

Ademais, verifico o
periculum in mora
inverso, ou seja, o deferimento do efeito suspensivo pode causar lesão grave e de difícil reparação aos consumidores, vez que estes iriam ficar sem o direito ao fornecimento de energia elétrica, causando-lhes graves danos, posto que o serviço de energia elétrica é serviço público essencial, subordinado ao Princípio da Continuidade de sua prestação, sendo um direito básico e necessário para a vida do cidadão.

A jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios já consagrou este entendimento, senão vejamos os excertos a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. 1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré; 2 – Agravante que teria negociado a compra de aparelho celular via "WhatsApp". Processo na fase inicial. Ausência de citação e de outros elementos que comprovem o direito da autora, a autorizar o bloqueio de valores, antes de instaurado o contraditório. RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AI: 20527638020198260000 SP 2052763-80.2019.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/06/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. 1. Agravo de Instrumento manejado contra a decisão que indeferiu o pleito formulado pela Agravante/Executada, e determinou o prosseguimento da execução.
2. Agravante que não logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos legais. O fumus boni iuris fica afastado em virtude da necessidade de dilação probatória para a confirmação dos fatos. Quanto ao periculum in mora, constata-se que nem mesmo a Agravante demonstra, concretamente, onde residiria tal perigo de dano,
limitando-se, tão-somente, a invectivar contra a alegada impropriedade do ato sob censura, o que não é suficiente, assim me parece, para que se defira o pleito pretendido, pois não há sequer menção a existência de tal gravame. Agravo de Instrumento improvido. (AGTR: 69794 PE 0047013-09.2006.4.05.0000, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 04/06/2009, Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/07/2009 - Página: 346 - Nº: 145 - Ano: 2009)

“A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que presentes os requisitos previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.” (TJSP, Ai 2228566-82.2016.8.26.0000, rel. Israel Goés dos Anjos, 37ª Câmara de Direito Privado, jul. 06.12.2016, data de registro 09.12.2016). (Código de Processo Civil Anotado, 22ª edição, pág. 389, Humberto Theodoro Júnior).

Dessa forma,
na esteira do parecer ministerial
, entendo necessária a manutenção do
decisum,
posto que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma do interlocutório.

Diante deste contexto, conheço do recurso e
nego provimento
ao presente agravo
pelas razões acima expostas, no sentido de que seja mantida a r. decisão liminar atualmente proferida, em tudo obedecidas às formalidades legais
.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Desa.
NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora.

Belém, 16/03/2020